Tribunal: TJBA
Processo: 8039999-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS: 8039999-95.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: ANDRÉ DOS SANTOS SANTANA ADVOGADO: RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO ITABUNA/BA. EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO E NULIDADES PROCESSUAIS. QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DOS ELEMENTOS DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER EVIDENCIADOS DE PLANO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS DE NATUREZA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8039999-95.2026.8.05.0000, tendo ANDRÉ DOS SANTOS SANTANA, como Agravante, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para desprover o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR